Tribunal: TJDFT
Processo: 0708003-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0708003-88.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ENGENHARIA DA BAHIA CONSTRUCOES E IMOVEIS LTDA, CEDRAZ ADVOGADOS APELADO: CEDRAZ ADVOGADOS, ENGENHARIA DA BAHIA CONSTRUCOES E IMOVEIS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Com amparo nos art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a embargante ENGENHARIA DA BAHIA CONSTRUÇÕES E IMÓVEIS LTDA para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar constatável de ofício relativa à inovação recursal relativa à tese de que “a ratificação de uma sentença que, conforme afirmado e reiterado pelo próprio interessado, não guarda proporção com a causa de pedir e, principalmente, com o pedido formulado na inicial”. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 02 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator